Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0733976-19.2022.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO LINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO LINO DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente desde 31-janeiro-2022, o que configuraria excesso de prazo. Paciente incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006 (processo referência n. 0702753-45.2022.8.07.0001). Verifica-se que o feito não foi instruído com os documentos necessários e essenciais à apreciação das alegações do impetrante, como as cópias: das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente e do processo referência n. 0702753-45.2022.8.07.0001. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, e compete ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade, ainda mais se tratando de alegação de excesso de prazo. 2. Assim, intimem-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 7 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator